Tribunal: TJMT
Processo: 1029535-45.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029535-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA - CNPJ: 31.827.187/0001-25 (APELANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), PATRICIA BIANCA MARCONDES PEREIRA - CPF: 893.353.411-34 (APELANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO (APELADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (APELADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), PATRICIA BIANCA MARCONDES PEREIRA - CPF: 893.353.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BIANCA MARCONDES PEREIRA - CPF: 893.353.411-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ASSOCIAÇÃO - ENTIDADE FILANTRÓPICA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição. 5. Precedente da Corte Especial
[...]
.
”
(
EREsp
n. 1.055.037/MG, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 15/4/2009,
DJe
de 14/9/2009).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ASSOCIACAO SANTA MADRE PAULINA
(Hospital e Maternidade São João Batista)
,
com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos
dos
Embargos à Execução nº. 1029535-45.2023.8.11.0041
,

opostos
em face de

TALITHA LAILA RIBEIRO
,

indefiro a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil
(ID
199329655
).

I
rresignad
a
,
a embargante
/
a
pelante aduz

que
,

era uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, prestadora de serviços gratuitos de saúde à população; sendo que, sua atividade filantrópica foi reconhecida por meio da Portaria nº. 99/2023, recebendo o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) ao Sistema Único de Saúde (S.U.S.).

Destaca que, a instituição se mantinha com subvenções públicas, circunstância que se agravou com a desapropriação, por parte do Poder Executivo municipal de Diamantino/MT, do prédio em que os atendimentos eram realizados e oferecidos. Nesse contexto, além de a
embargante/apelante
ser uma instituição filantrópica, ela passou por reformulação física e administrativa, deixando de receber os repasses oriundos do convênio por não mais prestar serviço público de saúde.

Assim, pugna seja deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor, em razão de sua incapacidade de pagamento das custas iniciais para o efetivo exercício de
seu direito, conforme dispõe o art. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil

(ID
199329657
)
.

A
embarga
da
/apelad
a
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
199329660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à matéria,
é cediço que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada
, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável.
(N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021).

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO.
[...]
.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

Ainda, no tocante à concessão do benefício da justiça gratuita, dispõe o verbete da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

Nesse sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
, o que não foi demonstrado nos autos" (
AgRg
no REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015,
DJe
26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 08/08/2017,
DJe
16/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECOR
RIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1.
Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais
. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018).

No caso,
a questão da justiça gratuita em relação à ora embargante/apelante restou decidida por meio do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1020885-35.2023.8.11.0000, o qual restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENTIDADE FILANTRÓPICA – PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFEDIDO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 481/STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também, varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de entidades filantrópicas ou pessoas jurídicas, ainda que desprovidas de fins lucrativos, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras enfrentadas, capazes de impedir a realização do pagamento das custas processuais, o que não foi demonstrado
.
(N.U 1020885-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).

Destaca-se que o feito foi julgado quando ainda restava pendente de julgamento o recurso de embargos de declaração opostos daquele acórdão proferido no agravo de instrumento acima destacado, o qual restou prejudicado, uma vez que proferida a sentença ora vergastada.

Ocorre que, ao analisar os argumentos lançados naqueles embargos declaratórios e neste recurso de apelação, convenço-me de que
a alegada impossibilidade financeira
resta caracterizada, uma vez que a apelante se trata de uma entidade
filantrópica sem fins lucrativos,
prestadora de serviços gratuitos de saúde à população, que se mantinha
por meio de recursos públicos
,

todavia,
em razão da
desapropriação

do prédio em que os atendimentos eram realizados e oferecidos
, por parte do Poder Executivo Municipal de Diamantino/MT
, a apelante
teve que passar por reformulação física e administrativa, deixando de receber os repasses oriundos do convênio por não mais prestar serviço público de saúde.

Tal circunstância, por si só, confere verossimilhança às alegações da embargante/apelante
de ser ela hipossuficiente, tornando despicienda a comprovação
da necessidade, porque gozam de presunção
“
juris tantum
”
de tal condiçã
o
,
pois
, por se tratar de
entidade filantrópica sem fins lucrativos
, qualquer valor retirado da Associação representaria a limitação ou a retirada de recursos que seriam destinados
à promoção de atendimento à saúde da população
beneficiada pela atividade da
embargante/apelante
.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. CONDIÇÃO DE POBREZA. ÔNUS DA PROVA.

1. O benefício da assistência judiciária foi instituído, originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já cogente ao tempo de sua edição (cf. artigo 141, parágrafo 4º, da Constituição Federal de 1946), bastando, à sua concessão, a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50.

2. Mais tarde, doutrina e jurisprudência ampliaram significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas naturais, mas também, com base na mesma norma, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos e beneficentes, mantendo a presunção juris tantum sobre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção.

3. Por fim, restou assegurada a concessão da assistência judiciária às pessoas jurídicas em geral, incluindo aqueloutras com fins lucrativos, cabendo-lhes, contudo, a comprovação da condição de miserabilidade, porque não há falar, aí, em presunção de pobreza, nos termos jurídicos.

4.
As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como nos autos, em que se cuida de fundação mantenedora de hospital - fazem jus à concessão do benefício da justiça gratuita, sendo despicienda prévia comprovação da necessidade, porque gozam de presunção juris tantum de tal condição
.

5. Precedente da Corte Especial (
EREsp
nº 388.045/RS, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 22/9/2003).

6. Embargos de divergência acolhidos
.

(
EREsp
n. 1.055.037/MG,
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, julgado em 15/4/2009,
DJe
de 14/9/2009)
.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte possui entendimento uníssono no sentido de que é possível conceder às pessoas jurídicas o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei n.º 1.060/50.

2.
Em se tratando de pessoas jurídicas sem fins lucrativos – tais como como entidades filantrópicas, sindicatos e associações – é prescindível a comprovação da miserabilidade jurídica, para fins de concessão o benefício da assistência judiciária gratuita
.

3. Agravo regimental improvido.
(
AgRgREsp
nº 1.058.554/RS, Relator Ministro Jorge Mussi,
inDJe
9/12/2008).

Logo,
afastando da embargante
/apelante
os ônus da prova relativa à sua condição de
hipossuficiente
,
deve ser deferido
o benefício da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar a sentença, para deferir os benefícios da justiça gratuita à embargante/apelante, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024